Tribunal: STF
Processo: ARE 1355956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Apelação. Embargos à execução fiscal. IPVA. Empresa locadora de veículos autuada pelo fisco paulista. Lei n.º 13.269/08. Incidência da Lei Estadual de São Paulo nº 13.296/08, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial. Imposto devido no Estado em que os veículos estão disponíveis para locação. Multa aplicada dentro do patamar legal, sem caráter confiscatório. Precedentes. Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos. Recurso de apelação improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, XIII, 150, II, IV e V, 155, III, 170, parágrafo único, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 13-45):



    “3.1 - O E. Tribunal a quo, no v. Acórdão ora recorrido, entendeu serem constitucionais os dispositivos da Lei estadual nº 13.296/2008, sob o entendimento de que “a cobrança realizada pelo Estado de São Paulo encontra-se, portanto, dentro do quadro normativo regente. Ademais, o que a Lei em questão estabelece é o parâmetro da concentração das atividades da empresa locadora no Estado de São Paulo. O parâmetro legal, perfeitamente razoável, busca, isso sim, evitar que empresas que fazem os seus automóveis transitar por São Paulo procedam ao licenciamento em outros Estados, cuja alíquota do tributo é menor. Evita-se, portanto, a burla ao Fisco”.



    (…)



    3.4 - Assim, ao se julgar constitucional o IPVA incidente na locação de veículos previsto no artigo 3º, inciso X, alíneas “b” e “c” e § único da Lei estadual nº 13.296/20082, o v. Acórdão ora recorrido acabou por violar o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a instituírem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, nos seguintes termos:



    (...)



    3.10 - Aqui não se nega plena autonomia e capacidade do Estado de São Paulo de instituir e tributar o IPVA. No entanto, sua competência está necessariamente subordinada, no que concerne ao seu exercício, conteúdo e limites para a instituição de imposto, ao que prescrevem os preceitos constitucionais, revelando-se inconstitucionais as normas que afrontarem a Constituição Federal.



    3.11 - Portanto, se a Constituição concebe o IPVA como imposto que incide sobre a "propriedade de veículos automotores", como o faz no artigo 155, III, não poderá a legislação infraconstitucional, seja ela nacional, estadual ou municipal, alterar o fato gerador para fazer incidir sobre a circulação do veículo, como fez a Lei Estadual nº 13.296/2008.



    (…)



    3.14 - De acordo com a previsão constitucional do IPVA, a regra-matriz de incidência do respectivo tributo contém como critério material “ser proprietário de veículo automotor”. Ora Excelências, em sendo assim, evidente que é a propriedade o critério material da regra matriz de incidência do imposto em questão e, não a circulação, como entenderam as r. decisões ora recorridas.



    (…)



    3.22 - Dos supra referidos dispositivos legais, pode-se concluir que cabe ao proprietário fazer o registro de seus veículos no Órgão Executivo de Trânsito do Estado de seu domicílio, sendo que este pode ser eleito pelas pessoas jurídicas e, na falta da eleição, será a sua sede.



    (…)



    3.34 - Como se vê, o Estado de São Paulo não está autorizado constitucionalmente (artigos 1º, IV, 5º, inciso XIII, 150, inciso V e 170 da Constituição Federal), muito menos legalmente (artigo 127 do CTN) a estabelecer domicílios diversos do já eleito pela Recorrente. E assim o fazendo, como faz a Lei estadual nº 13.296/2008, evidente é a infringência aos supra referidos dispositivos legais e constitucionais.



    3.35 - Conforme restou demonstrado nos presentes autos, a aquisição e a manutenção da frota da ora Recorrente são realizadas pelo seu estabelecimento sede, assim como os Contratos de Locação são por ele firmados. E estando a Recorrente sediada no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, em virtude do disposto no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997)3, é no Órgão Executivo de Trânsito de Curitiba-PR que são registrados os veículos que compõem a sua frota, sendo ao Estado do Paraná recolhido o IPVA, nos termos da Lei Estadual nº 14.260/2003 daquele Estado.



    3.36 - Assim, o marco que delimita o critério espacial (local da incidência) do IPVA é o registro no Órgão Executivo de Trânsito, cabendo referido imposto ao Estado da Federação onde se encontra registrado o veículo. E todos os Estados e o Distrito Federal, com exceção da Lei nº 13.296/2008 do Estado de São Paulo, legislam dessa forma.



    (…)



    3.39 - Dessa forma, a teor do que dispõe o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, as leis estaduais que regulamentam IPVA e o artigo 120 do Código Brasileiro de Trânsito, o IPVA deve ser recolhido ao Estado de domicílio do proprietário do veículo que, conforme dispõe o artigo 127 do Código Tributário Nacional, no caso de pessoas jurídicas, na falta de eleição, será o local de sua sede. No caso em questão, como visto, a Recorrente elegeu, como domicílio, o local onde está estabelecida a sua sede há mais de 41 anos, isto é, o Estado do Paraná.



    (…)



    3.45 - O fato é que o Estado de São Paulo, ao editar a Lei estadual nº 13.296/2008 invadiu a competência de outros Estados e instituiu verdadeira bitributação, pois a Recorrente não recolhe o IPVA ao Estado do Paraná porque quer, mais sim porque está obrigada pela Lei estadual nº 14.260/2003, na medida em que é naquele Estado que está localizada a sua sede e onde os seus veículos são registrados, o que é feito em total observância à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e ao Código Brasileiro de Trânsito.



    (…)



    3.49 - Não restam dúvidas da bitributação instituída na Lei estadual nº 13.296/2008, pois, como visto, está tributando o mesmo fato gerador (ser proprietário de veículo automotor), do mesmo contribuinte, cujo imposto já fora recolhido ao Estado onde se encontra registrado referido veículo, sendo inaplicável à espécie a alegação de que seu artigo 26 evitaria.



    (…)



    3.52 - Assim, revela-se inconstitucional e ilegal o artigo 3º, inciso X, alíneas “b” e “c”, da Lei Estadual nº 13.296/2008, que determinou como critério temporal da incidência do IPVA a data da locação ou da disponibilização para locação de veículos em território paulista, em se tratando de veículos usados registrados anteriormente em outro Estado e a data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículos novos, por infringir o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal que prevê a hipótese de incidência do IPVA a propriedade de veículo automotor, que se manifesta no local onde está registrado e licenciado (artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro) e, não o local onde circule.



    (…)



    3.56 - Como se vê, trata-se de alteração do conceito de domicílio adotado pelo direito privado e acolhido pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, com o objetivo de fazer incidir o IPVA sobre todos os veículos de locação em operação no Estado de São Paulo, independentemente do local da sede da empresa Locadora ou do registro do veículo, o que não se pode admitir, devendo ser reconhecida a sua ilegalidade e inconstitucionalidade.



    3.57 - A Recorrida, ao exigir o IPVA na simples circulação de veículos locados no Estado de São Paulo, impondo obrigações acessórias às empresas locadoras estabelecidas em outros Estados e que operam dentro do território paulista, tal como a de proceder a inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA e prestar informações sobre veículos locados, como o fez nos artigos 33 e 37, III, da Lei Estadual nº 13.296/2008, está infringindo expressamente as normas insculpidas no artigo 1º, IV, no artigo 5º, inciso XIII, e no artigo 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal, que assim verberam:



    (…)



    3.58 - Evidente, pois, que a Lei estadual nº 13.296/2008 descumpriu as garantias constitucionais ao DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA e à LIVRE À LOCOMOÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL.



    3.59 - Ora Excelências, a Recorrente tem plena autonomia e liberdade, garantidas pela Constituição Federal, na escolha do local onde fixará sua sede, assim como de planejar e desenvolver suas atividades, como melhor entender, como muito bem salientou o ilustre Desembargador José Luiz Germano, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento 990101624702, transcrito no item 3.30 supra.



    3.60 - No caso presente, a Recorrente, legitimamente sediada em outro Estado há mais de 45 anos - antes mesmo da instituição do IPVA, o que demonstra que não foi criado um estabelecimento no Estado do Paraná para recolher imposto a menor – vem sendo coagida pela Lei paulista do IPVA, quando da locação de seus veículos no Estado de São Paulo, a constituir estabelecimento para tal fim, com todos os ônus inerentes e, mais, a transferir o registro de veículos que circularão em território paulista apenas temporariamente, sendo certo que, se assim não o fizer, terá seus veículos apreendidos, expondo sua imagem de forma totalmente negativa e vexatória às suas clientes.



    (…)



    3.66 - Veja-se, ainda, que o Recorrido, ao tributar por meio do IPVA os veículos registrados em outros Estados, mas que circulam no Estado de São Paulo, está também ferindo a preceito consagrado pelo artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, qual seja:



    (…)



    3.67 - O artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.296/2008 viola, também, o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, ao tratar de forma desigual contribuintes que se encontram em situações semelhantes. Senão, veja-se:



    (…)



    3.68 - Esclareça-se que, em tese, somente os veículos registrados no Estado de São Paulo é que poderiam se submeter à tributação estabelecida pela Lei estadual nº 13.296/2008. Assim, a expressão contida no supra referido artigo “desde que registrados neste Estado” é letra morta. No entanto, ao se pretender tributar a circulação de veículos locados, independente do local em que os mesmos se encontram registrados e licenciados, como fez referida Lei e, ainda, ao conceder redução de cinquenta por cento da alíquota somente para os veículos registrados neste Estado, estar-se-á instituindo tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, isto é, entre locadoras de veículos, o que é vedado pela Constituição Federal:



    (…)



    3.71 - Ainda que não bastassem as violações a direitos e garantias constitucionalmente asseguradas, tem-se, ainda, que os incisos VIII, IX e X do artigo 6º da Lei Estadual nº 13.296/2008, ao estender a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, sem benefício de ordem, a diversas pessoas envolvidas na locação como (i) pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação; e (ii) o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável pela empresa locadora, em relação aos veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado, também é ilegal e inconstitucional, na medida em que altera, sem autorização constitucional, as regras de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (artigos 134 e 135).



    (…)



    3.74 - Dos supra referidos dispositivos legais verifica-se que não há respaldo legal para a responsabilidade prevista no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 13.296/2008. Conforme determinação expressa contida na Constituição Federal, não é dado à legislação estadual estender a responsabilidade pelo recolhimento de tributos a outras pessoas que não aquelas indicadas no Código Tributário Nacional, norma geral em matéria tributária.



    (…)



    3.87 - Também a penalidade exigida pela Lei estadual nº 13.296/2008 contem ilegalidades. Veja-se que, antes da inscrição do débito em dívida ativa, a multa, nos termos do caput do artigo 27 da Lei estadual nº 13.296/2008, correspondente a 0,33% (trinta e três centésimo por cento) ao dia até o montante máximo de 20% (vinte por cento) e, após a inscrição em dívida ativa, nos termos do parágrafo único do referido artigo a multa corresponderá simplesmente a 100% (cem por cento) do valor do imposto, ou seja, o valor do débito dobra.



    (…)



    3.93 - O cumprimento do princípio da proibição de confisco no campo do direito tributário, é ordem à qual não se pode furtar o legislador infraconstitucional. Vale dizer que, ao mensurar em lei os valores a serem cobrados do contribuinte, deve levar em conta princípios como o da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não violar o ‘supra-princípio’ da proibição do confisco em matéria tributária.



    3.94 - Assim é que, pela análise dos dispositivos legais da Lei Estadual nº 13.296/2008, constata-se a ofensa a citados princípios, em especial quando determina aplicação de multa no patamar de 100% do valor do imposto lançado.



    (…)



    3.102 - Logo, diante das irrefutáveis razões aqui verificadas, a multa correspondente a 100% do valor do tributo atualizado, por afronta indisfarçável aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem com em confronto para com o disposto pelo do art. 150, inciso IV, e art. 5º, inciso XXII, da Carta da República, não pode proceder.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 4):



    “A cobrança realizada pelo Estado de São Paulo encontra-se, portanto, dentro do quadro normativo regente. Ademais, o que a Lei em questão estabelece é o parâmetro da concentração das atividades da empresa locadora no Estado de São Paulo. O parâmetro legal, perfeitamente razoável, busca, isso sim, evitar que empresas que fazem os seus automóveis transitar por São Paulo procedam ao licenciamento em outros Estados, cuja alíquota do tributo é menor. Evita-se, portanto, a burla ao Fisco.”



    Dessa forma, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a existência e localização de estabelecimento da empresa contribuinte ou da utilização do veículo no território do ente federativo que exige o tributo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, bem como no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, dJe 17.08.2020, cujas ementas restaram, respectivamente, assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Fixou-se, ainda, dentro dessa competência, a possibilidade de eleger como fato gerador e contribuinte do IPVA não só a propriedade e quem a detém, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor e quem exerce esses direitos.



     Além disso, adotou-se orientação de que a capacidade ativa referente ao IPVA pode ser exercida pelo estado onde situado o domicílio (estabelecimento ou residência) a que estiver vinculado o automóvel.



    Considerou-se, ademais, inexistir ofensa ao princípio federativo ou a regra que veda a bitributação, ante a possibilidade de cobrança proporcional pelos estados envolvidos numa eventual alteração do domicílio do contribuinte ou responsável tributário. 



    É de se atentar que a única exigência de reserva de lei complementar adotada pela Corte para os casos em discussão, foi a de fixação de solidariedade ou responsabilidade pelo pagamento do tributo a quem não tenha vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação, ou seja, que não detenha a propriedade ou exerça a posse direta ou domínio útil do bem.



    Vê-se, portanto, a constitucionalidade de lei ordinária estadual que estabeleça a exigência do IPVA de empresa locadora ou locatária que possua domicílio dentro de seu território e desfrute da posse direta ou domínio útil do veículo, ainda que o registro do bem tenha sido realizado em outra unidade da federação.



    Quanto a impugnação da multa aplicada, a jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela expressamente confiscatório.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905685 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871174 AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015)



    Sendo assim, ao considerar constitucional multa que não ultrapassa o patamar de 100% sobre o valor do tributo, o acórdão impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente